Tribunal: TJMT
Processo: 1043458-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043458-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAGALLY MARIA MADALENA ANDREA DA SILVA - CPF: 706.034.051-34 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, declarou abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem e determinou a redução da despesa de registro do contrato, ordenando a restituição simples dos valores. O apelante busca a reforma da decisão para reconhecer a licitude das tarifas e a validade da capitalização mensal de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidas as tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem dado em garantia em contrato de financiamento de veículo usado; (ii) estabelecer se a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a capitalização mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tarifa de registro de contrato, quando prevista em contrato e efetivamente executada, consiste em repasse de custo legalmente exigido para registro público da garantia, sendo válida conforme entendimento do STJ (Tema Repetitivo 958).

4. A tarifa de avaliação do bem, quando relativa a veículo usado e comprovada a prestação do serviço, é legítima e compatível com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, também reconhecida no Tema 958/STJ.

5. A cobrança das referidas tarifas não se revela abusiva nem onerosa em excesso, estando os valores devidamente informados ao consumidor.

6. A previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação de capitalização mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada no REsp 973.827/RS (repetitivo).

7. Não configurada abusividade ou irregularidade, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem dado em garantia, quando previstas no contrato, efetivamente prestados os serviços e ausente abusividade.

2. A pactuação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal autoriza a capitalização mensal de juros.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
contra sentença proferida na “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Danos Materiais e Morais” ajuizada pela própria parte recorrida:
MAGALLY MARIA MADALENA ANDREA DA SILVA
, que tramita perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

290926427 - ID de origem 173439893),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para determinar a devolução da tarifa de avaliação e de R$ 1.000,00 da tarifa de registro; revisar integralmente o contrato em liquidação de sentença para excluir tais valores do custo efetivo total, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível, mantendo a restituição na forma simples.

Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$ 1.200,00, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça, e determinou a alteração do valor da causa, sem custas finais.

O apelante em suas razões
(ID.

290926460 - ID de origem 193075060) sustenta, quanto à cobrança de tarifas e serviços, a legalidade das tarifas bancárias desde que pactuadas de forma expressa e em conformidade com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional e Banco Central, inexistindo abusividade no caso concreto. Argumenta que a tarifa de avaliação de bens foi prevista contratualmente, cobrada apenas para veículos usados, efetivamente prestada mediante laudo de avaliação.

Quanto à despesa de registro de contrato, afirma que não se trata de tarifa, mas de custo exigido por lei e regulamentado pela Resolução Contran no 807/2020, sendo valor repassado ao cliente após efetiva prestação do serviço, devidamente comprovada nos autos, também reconhecida como legítima pelo STJ em sede de repetitivo.

Requer provimento para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação e de registro de contrato, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com a consequente condenação da parte apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação revisional de contrato proposta por MAGALLY MARIA MADALENA ANDREA DA SILVA em face de BANCO ITAÚCARD S.A., na qual a parte autora alegou abusividade na taxa de juros e em demais encargos contratuais.

Na petição inicial, pleiteou a inversão do ônus da prova, a readequação dos juros e encargos reputados abusivos, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O requerido apresentou contestação sustentando a regularidade do contrato, a licitude das cobranças e a inexistência de má-fé, requerendo a total improcedência.

O magistrado de 1o grau acolheu parcialmente as teses da autora ao reconhecer a abusividade na tarifa de avaliação do bem, por ausência de comprovação do serviço, e ao reduzir, por excesso, o valor da tarifa de registro, determinando a restituição simples e ajustando o valor da causa.

Rejeitou, contudo, a revisão dos juros remuneratórios, a descaracterização da mora, a ilegalidade da capitalização, a nulidade do IOF, a alegação de venda casada no seguro prestamista, o pedido de danos morais e a repetição do indébito em dobro, mantendo a validade das cláusulas e a licitude das cobranças.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na legalidade da cobrança da tarifa de avaliação e de registro de contrato.

Adentrando ao mérito recursal
, as tarifas questionadas são aplicadas, principalmente, no contexto de operações financeiras, como contratos de financiamentos de veículos e imóveis, e, apesar de possuírem denominações similares, são distintas.

Nesse panorama,
a tarifa de registro de contrato
refere-se ao custo pelo registro do contrato de financiamento junto a órgãos públicos ou entidades competentes, como os cartórios de registro de títulos e documentos ou os Detrans, no caso de veículos. Esse registro é necessário para dar publicidade ao contrato e formalizar a garantia em favor da instituição financeira, como a alienação fiduciária, além de assegurar direitos a terceiros.

Essa tarifa não se trata de um serviço prestado pela instituição financeira diretamente, mas sim de um repasse do custo para o consumidor.

Por sua vez, a tarifa de avaliação
do bem destina-se a remunerar a análise realizada pela instituição financeira ou por terceiros contratados para verificar o valor de mercado do bem oferecido em garantia, como no caso de financiamentos de veículos ou imóveis.

Mostra-se oportuno colacionar aos autos a cédula bancária firmada, objeto da controvérsia (ID. 290926441 - Pág. 1):

Nesse espeque,
com relação à Tarifa de Cadastro
, anoto que fora firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, de que se mostra válida a pactuação, in verbis:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...] 7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) (STJ - REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013) (g.n)

Por outro lado, a tarifa de avaliação
do bem destina-se a remunerar a análise realizada pela instituição financeira ou por terceiros contratados para verificar o valor de mercado do bem oferecido em garantia, como no caso de financiamentos de veículos ou imóveis.

Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento.

Nesse sentido, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou importante tese jurídica acerca da legalidade da cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação do bem dado em garantia.

A tese fixada estabelece que é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento da despesa com o registro, cadastro e avaliação do bem, desde que seja observada a execução dos serviços relacionados, assim como a ausência de abusividade ou de onerosidade excessiva.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. 1. (...). 3.
A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes.
4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1905287 MS 2021/0162006-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022) (g.n).

Os valores cobrados não se mostram abusivos, estando devidamente previstos contratualmente e informados de forma clara ao consumidor.

Exaurindo a matéria recursal, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema Repetitivo 958 que debateu sobre a validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

Restou firmada a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.

A cédula bancária firmada em 2022, objeto da presente demanda, destina-se ao financiamento de veículo automotor usado, especificamente uma S-10 PICK-UP, ano e modelo 2014, conforme consta nos documentos acostados aos autos.

Portanto, no mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, situação dos autos.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo caminho:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS);
não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023) (g.n).

Assim, não se configura abusividade nas cobranças das tarifas rechaçadas, uma vez que decorre de contratação válida e legítima entre as partes.

Em continuidade, no caso concreto, verificando-se na cédula bancária revisada que a taxa de juros anual (41,44%) pactuada se apresenta em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,89%), tem-se por satisfeita a exigência jurisprudencial quanto à clareza da capitalização mensal dos encargos.

Tal estipulação contratual evidencia, de forma suficiente, a pactuação de capitalização mensal, afastando qualquer irregularidade na cobrança, bem como a imputação de anatocismo ou incidência indevida de juros compostos.

O referido entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.) (g.n).

Destarte, desse modo, a existência de cláusula contratual prevendo taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal demonstra a pactuação da capitalização, ainda que não expressamente mencionada a periodicidade, razão pela qual não merece acolhimento a tese de ilegalidade da capitalização de juros por ausência de previsão contratual.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Condeno a parte autora
nas custas e honorários advocatícios no importe de 10% com fulcro no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, porém, de exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025